Tribunal: TJPA
Processo: 0871804-03.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0871804-03.2020.8.14.0301

APELANTE: ANA LUCIA GONCALVES SENA, JUANISIO MENESES NASCIMENTO

APELADO: JUANISIO MENESES NASCIMENTO, ANA LUCIA GONCALVES SENA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0871804-03.2020.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA(14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: JUANÍSIO MENESES NASCIMENTO

ADVOGADOS: ANDRÉ ARAÚJO FERREIRA – OAB/PA 17.847 E RAYLÇA ADRIANA PEREIRA PINTO SOUSA – OAB/PA 24.556

APELANTE/APELADO: ANA LÚCIA GONÇALVES SENA

ADVOGADO: EUGEN ERICHSEN – OAB/PA 18.938

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BOA-FÉ OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL. CONTRATO VERBAL NÃO DEMONSTRADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. PERDAS E DANOS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por JUANÍSIO MENESES NASCIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou procedente o pedido formulado por ANA LÚCIA GONÇALVES SENA para declarar rescindido contrato particular de compra e venda de imóvel em razão do inadimplemento contratual do promitente comprador, determinando a reintegração da autora na posse do imóvel e condenando o requerido ao pagamento de indenização por perdas e danos a serem apurados em liquidação de sentença.

2.

O apelante sustenta:
a) quitação integral do imóvel;
b) ausência dos requisitos do art. 561 do CPC para reintegração de posse;
c) posse mansa e pacífica desde agosto de 2005;
d) inexistência de oposição possessória;
e) inaplicabilidade da reintegração diante da cláusula contratual que previa apenas multa compensatória; e
f) inexistência de perdas e danos.

3.

ANA LÚCIA GONÇALVES SENA interpôs Recurso Adesivo sustentando:
a) necessária condenação por litigância de má-fé; e
b) arbitramento imediato das perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve inadimplemento contratual apto a justificar a rescisão do pacto; (ii) estabelecer se o apelante comprovou o pagamento integral do imóvel mediante alegado contrato verbal anterior; (iii) verificar a possibilidade de reintegração de posse decorrente da resolução contratual; e (iv) analisar se estão presentes os requisitos para condenação por litigância de má-fé e arbitramento imediato das perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

As partes firmaram Instrumento Particular de Compra e Venda referente a imóvel localizado na Rua Pratinha, nº 80, Bairro São Clemente – Bengui, no valor de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), ajustado em 34 (trinta e quatro) parcelas de R$ 574,00 (quinhentos e setenta e quatro reais), contendo cláusula penal correspondente a 15% (quinze por cento) do valor da venda em caso de inadimplemento.

6.

A cláusula sexta do contrato dispõe integralmente:

“Cláusula 6ª: Caso alguma das partes não cumpra o disposto nas cláusulas estabelecidas neste instrumento, responsabilizar-se-á pelo pagamento de multa equivalente a 15% do valor da venda do imóvel.”

7.

O art. 389 do Código Civil estabelece integralmente:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.”

8.

O art. 422 do Código Civil dispõe integralmente:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

9.

O art. 373 do Código de Processo Civil prevê integralmente:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

10.

O art. 561 do Código de Processo Civil estabelece integralmente:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

11.

O art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil dispõe integralmente:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
(...)
II - alterar a verdade dos fatos.”

12.

Em interpretação conjugada dos arts. 389 e 422 do Código Civil com os arts. 373 e 561 do CPC, o contrato, ainda que simples, vincula as partes ao dever de observância da boa-fé objetiva, impondo comportamento ético, leal e probo na execução do pacto.

13.

O inadimplemento contratual autoriza ao vendedor optar entre:
a) exigir o cumprimento contratual cumulativamente com a cláusula penal; ou
b) rescindir o pacto, retornando as partes ao status quo ante, hipótese em que a reintegração de posse emerge como consequência natural da resolução contratual.

14.

O comprador, por sua vez, poderia ter manejado ação consignatória ou produzido prova robusta do adimplemento contratual, ônus processual que lhe incumbia na forma do art. 373, II, do CPC.

15.

JUANÍSIO MENESES NASCIMENTO não conseguiu demonstrar o alegado pagamento integral do imóvel mediante suposto contrato verbal anterior firmado em agosto de 2005 no valor de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), parcelado em 130 (cento e trinta) prestações de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

16.

A tese defensiva revela fragilidade probatória, sobretudo porque o apelante não apresentou recibos, comprovantes bancários ou qualquer documento idôneo apto a demonstrar o adimplemento do alegado contrato verbal celebrado ao longo de aproximadamente nove anos.

17.

Contas de consumo e planilhas unilaterais dissociadas da relação contratual não possuem força probatória suficiente para afastar a inadimplência reconhecida na sentença.

18.

A prova testemunhal igualmente não corroborou a tese defensiva.

19.

A testemunha José da Luz Nascimento afirmou:

“morava de aluguel e queria comprar a casa e apresentou a Apelada, mas não soube mais de nada. tinha placa de venda. apresentou as partes, mas não sabe do conteúdo.”

20.

A informante Rosilene do Socorro de Souza Santos declarou:

“A casa foi apresentada como venda. Casa de propriedade da Apelada. Vinham pagando o valor da casa conforme acertado com a Apelada. Pagava 150,00 por nove anos e depois aumentou absurdamente. Contrato verbal e depois escrito. Falou primeiro com a dona Lídia, que não passava nem recibo. Contrato de compra venda que foi rasgado na sua frente e se seu esposo e não registraram nenhuma ocorrência. Valor de R$ 19.500,00 sem saber o número de parcelas porque quem cuida das finanças é o Apelante.”

21.

As testemunhas não conseguiram delimitar minimamente o conteúdo do alegado contrato verbal, tampouco demonstrar quanto teria sido efetivamente quitado pelo apelante.

22.

A alegação de destruição do contrato sem qualquer registro policial ou providência mínima por parte do comprador reforça a inconsistência da narrativa defensiva.

23.

O trecho da sentença recorrida corretamente concluiu:

“Percebe-se, assim, que os pagamentos eram realizados através de depósito na conta corrente de titularidade da autora e o réu não juntou qualquer prova de terem as partes convencionado o pagamento para a tia da autora. Neste contexto, concluo que existe prova concreta da relação jurídica existente entre as partes, isto é, prova do fato constitutivo do direito, mas não restou comprovado o pagamento integral do preço fixado contratualmente.

Em síntese, não tendo a ré comprovado o pagamento integral do preço acordado, impõe-se a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, ensejando ao promitente-vendedor o direito de reaver o imóvel, além de indenização pelo uso e fruição.”

24.

Rescindido o contrato por inadimplemento do comprador, a reintegração de posse constitui consequência jurídica lógica e necessária.

25.

O pedido de condenação por litigância de má-fé formulado no Recurso Adesivo igualmente não merece acolhimento.

26.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconhece integralmente:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. USO INDEVIDO DO PROCESSO. EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE APLICAR MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO MANTIDA.

I. A aplicação da multa de litigância de má-fé exige a demonstração de que a parte agiu dolosamente, deixando de proceder com lealdade e boa-fé.

II. Ao alterar a verdade dos fatos e fazer uso indevido do processo, o agravante passou a ser litigante de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a referida condenação.

III. Recurso conhecido e não provido.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.23.064799-2/003, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, 20ª Câmara Cível, julgamento em 07/05/2026, publicação da súmula em 08/05/2026)

27.

ANA LÚCIA GONÇALVES SENA não conseguiu demonstrar, nos termos do art. 373, I, do CPC, atuação dolosa ou alteração consciente da verdade dos fatos apta a justificar a condenação por litigância de má-fé.

28.

As perdas e danos igualmente dependem de demonstração concreta do prejuízo suportado, razão pela qual deve ser mantida a apuração em fase de liquidação de sentença.

29.

A sentença recorrida observou adequadamente o conjunto probatório e o sistema normativo aplicável, inexistindo fundamento apto à sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

30.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O inadimplemento contratual autoriza a resolução do contrato e a consequente reintegração de posse do imóvel ao vendedor.

2.

O alegado contrato verbal de compra e venda exige prova robusta do pagamento integral do preço para afastar a rescisão contratual.

3.

A ausência de comprovantes idôneos do adimplemento impede o reconhecimento da quitação contratual.

4.

A litigância de má-fé exige demonstração concreta de dolo processual ou alteração deliberada da verdade dos fatos.

5.

As perdas e danos dependem de comprovação específica do prejuízo, admitindo apuração em liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389 e 422; CPC/2015, arts. 80, II, 85, 373, I e II, 487, I, e 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG - Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.23.064799-2/003, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, 20ª Câmara Cível, julgamento em 07/05/2026, publicação da súmula em 08/05/2026.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0871804-03.2020.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA(14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: JUANÍSIO MENESES NASCIMENTO

ADVOGADOS: ANDRÉ ARAÚJO FERREIRA – OAB/PA 17.847 E RAYLÇA ADRIANA PEREIRA PINTO SOUSA – OAB/PA 24.556

APELANTE/APELADO: ANA LÚCIA GONÇALVES SENA ADVOGADO: EUGEN ERICHSEN – OAB/PA 18.938

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JUANÍSIO MENESES NASCIMENTO
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito

da 14ª

Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Belém- Pará, que julgou

procedente o pedido autoral formulado por
ANA LÚCIA GONÇALVES SENA
conforme parte dispositiva abaixo colacionada:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido da parte autora para: - declarar a resolução do contrato particular de compra e venda firmado entre as partes, tendo em vista o inadimplemento do promitente comprador/réu, que não comprovou o pagamento integral do preço e, consequentemente, determinar a reintegração do autor na posse do imóvel objeto do contrato; - condenar o réu a pagar uma indenização por perdas e danos a ser arbitrada na fase da liquidação em decorrência do uso do imóvel no período. Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente decisão, expeça-se o competente mandado objetivando reintegrar o vendedor na posse do bem.

Condeno, ainda, a parte ré a pagar as despesas e custas processuais, assim como os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil. Todavia, suspendo a exigibilidade em face da concessão da gratuidade.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.( PJe ID 20465336)

As razões recursais da Apelação Cível agendam os seguintes argumentos núcleos, a saber:

a.

imóvel quitado;

b.

ausência dos requisitos da reintegração de posse do art. 561 do CPC;

c.

residência estabelecida desde agosto/2005 sem oposição de
ANA LÚCIA GONÇALVES SENA;

d.

posse mansa e pacífica;

e.

inobservância da clausula 6º do contrato

que prevê a execução de multa e

não a reintegração de posse e

f.

perdas

e danos inexistentes.

Ao final, requer

o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID

20465339
).

Contrarrazões

apresentadas.(Pje ID

20465345).

ANA LÚCIA GONÇALVES SENA
interpôs Apelação Adesiva expondo as seguintes razões:

a.

necessária condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e

b.

arbitramento de perdas e danos.

Ao final, requer

o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID

20465346
).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 20465350)

À relatoria em 20.10.2025, por redistribuição.

É o relatório essencial.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0871804-03.2020.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA(14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: JUANÍSIO MENESES NASCIMENTO

ADVOGADOS: ANDRÉ ARAÚJO FERREIRA – OAB/PA 17.847 E RAYLÇA ADRIANA PEREIRA PINTO SOUSA – OAB/PA 24.556

APELANTE/APELADO: ANA LÚCIA GONÇALVES SENA

ADVOGADO: EUGEN ERICHSEN – OAB/PA 18.938

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dois são os Recursos a decidir, qual seja
:

a.

Apelação Cível interposto por
JUANÍSIO MENESES NASCIMENTO e

b.

Recurso Adesivo interposto por
ANA LÚCIA GONÇALVES SENA.

Ao exame do Recurso de Apelação Cível.

Juízo de Prelibação

Tenho por receber o Recurso apresentado ante a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Inicio destacando o cenário fático originador da demanda:

Partes vinculadas entre si mediante

Instrumento Particular de Compra e Venda de uma casa localizada na Rua Pratinha, nº 80, Bairro São Clemente – Bengui, no valor de R$ 19.500,00(dezenove mil

e quinhentos reais) pagos em 34(trinta e quatro)parcelas de R$ 574,00(quinhentos e setenta e quatro reais), sob pena de multa equivalente a 15%(quinze por cento) do importe da alienação conforme cláusula 6ª abaixo subscrita:

DA MULTA

Cláusula 6ª: Caso alguma das partes não cumpra o disposto nas cláusulas estabelecidas neste instrumento, responsabilizar-se-á pelo pagamento de multa equivalente a 15% do valor da venda do imóvel.

Contrato datado de 06.08.2012( PJe ID 20465260)

Evidencio as seguintes disposições legais:

Art. 389 do CC

Art. 389
. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Artigo 422 do CC
:

Art. 422
. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé

Art. 373 do CPC

Art.373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em uma interpretação conjugada e associada ao caso concreto, firma-se que o contrato, mesmo que simples, vincula as partes obrigadas a atender ao princípio da boa-fé objetiva no que tange ao cumprimento probo e ético de seus termos.

Acaso o pacto seja descumprido, os litigantes podem adotar as seguintes medidas comportamentais, a saber:

a.

Vendedor(
ANA LÚCIA GONÇALVES SENA):

Permanecer com o pacto, seguindo-se a execução da cláusula 6ª por executar a multa correspondente ou rescindir o liame contratual voltando ao
status quo ante
, autorizando o pedido secundário de reintegração da posse e

b.

Comprador(
JUANÍSIO MENESES NASCIMENTO):

Permanecer com o pacto e assim propor a Ação Judicial de Consignação em Pagamento e assim debater as cláusulas do contrato, se for o caso ou, então, almejar a indenização de benfeitorias se outro meio/argumento defensivo não pôr ao dissenso.

Posições jurídicas cotejadas com a redação do art. 373 do CPC que
JUANÍSIO MENESES NASCIMENTO
não conseguiu desenvolver com o natural afinco pois, de forma inadvertida, primou por argumentar sobre o pedido secundário(reintegração de posse), ao invés de se ater à prova dos fatos impeditivos ou modificativos do pedido principal(contrato).

Desatenção que importa porque rescindida a relação contratual, a reintegração de posse será o caminho natural a ser seguido.

Fala em adimplemento integral do contrato escrito fazendo referência a um anterior contrato verbal datado de 08/2005, na ordem de R$ 19.500,00(dezenove mil e quinhentos reais) pagos em 130(cento e trinta) parcelas de R$ 150,00(cento e cinquenta reais), celebrado na presença da tia de
ANA LÚCIA GONÇALVES SENA.

Nada prova sobre. Pelo contrário, destaco a estranheza do argumento pois, pelo número de parcelas (130) do apontado contrato verbal, é incompreensível que não tenha minimamente comprovantes do pagamento, lembrado que conta de consumo e planilha de pagamento dissociado da lide não sustenta a defesa forte na inobservação do art. 373, II, do CPC.

O meio de prova testemunhal não ajudou
JUANÍSIO MENESES NASCIMENTO

na pretensão resistida

vez que não provaram a existência do contrato verbal e tampouco que o importe acertado estava pago segundo expressões extraída da mídia de audiência inserta no PJe ID 20465324:

José da Luz Nascimento
. “morava de aluguel e queria comprar a casa e apresentou a Apelada, mas não soube mais de nada. tinha placa de venda. apresentou as partes, mas não sabe do conteúdo.”

Rosilene do Socorro de Souza Santos
. Informante por ser companheira do Recorrente. “A casa foi apresentada como venda. Casa de propriedade da Apelada. Vinham pagando o valor da casa conforme acertado com a Apelada. Pagava 150,00 por nove anos e depois aumentou absurdamente. Contrato verbal e depois escrito. Falou primeiro com a dona Lídia, que não passava nem recibo. Contrato de compra venda que foi rasgado na sua frente e se seu esposo e não registraram nenhuma ocorrência. Valor de R$ 19.500,00 sem saber o número de parcelas porque quem cuida das finanças é o Apelante.”

Jucileide do Socorro Paes Moreira
. Desistência.

Decerto, estampa-se a fragilidade do argumento: Ambas as testemunhas aduzem haver um contrato de venda, mas não conseguem delinear o conteúdo e tampouco como o valor seria pago e quanto fora adimplido. Cenário que agrava quando o contrato fora rasgado sem que a informante e seu esposo tivessem registrado minimamente um boletim de ocorrência.

Colaciono excerto da Objurgada que reflete o acerto do raciocínio jurídico entabulado na lide:

Percebe-se, assim, que os pagamentos eram realizados através de depósito na conta corrente de titularidade da autora e o réu não juntou qualquer prova de terem as partes convencionado o pagamento para a tia da autora. Neste contexto, concluo que existe prova concreta da relação jurídica existente entre as partes, isto é, prova do fato constitutivo do direito, mas não restou comprovado o pagamento integral do preço fixado contratualmente.

Em síntese, não tendo a ré comprovado o pagamento integral do preço acordado, impõe-se a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, ensejando ao promitente-vendedor o direito de reaver o imóvel, além de indenização pelo uso e fruição. ( PJe ID 20465336)

Sentença a ser mantida integralmente a não comportar maiores digressões.

Ao

exame do Recurso Adesivo.

Juízo de Prelibação

Tenho por receber o Recurso

interposto ante a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Dois são os argumentos – núcleos do Recurso Adesivo interposto, a saber: litigância de má-fé por alterar a verdade dos fatos e condenação em perdas e danos, a seu turno, decididos objetivamente.

Litigância de má-fé
. Diz o artigo 80, II,

do CPC:

Art. 80.
Considera-se litigante de má-fé aquele que:

II
- alterar a verdade dos fatos
.

Litigar de má-fé é a parte que age de forma ruinosa na clara intenção de provocar ao outro polo dano processual, a título de dolo ou culpa, exigindo a necessária prova.

Nesse sentido.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. USO INDEVIDO DO PROCESSO
. EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE APLICAR MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO MANTIDA.

I. A aplicação da multa de litigância de má-fé exige a demonstração de que a parte agiu dolosamente, deixando de proceder com lealdade e boa-fé
.
II. Ao alterar a verdade dos fatos e fazer uso indevido do processo, o agravante passou a ser litigante de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a referida condenação.
III. Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.064799-2/003, Relator(a): Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2026, publicação da súmula em 08/05/2026). Negritei.

Inexistente essa demonstração a consolidar a litigância de má-fé.

Perceba que o dolo ou culpa deságua

no subjetivismo da parte que, em momento algum, o tema fora debatido em sede de instrução e julgamento. Logo,
ANA LÚCIA GONÇALVES SENA
não conseguiu

desenvolver com afinco o tema conforme obrigatoriedade do art. 373, I, do CPC, portanto, não há falar em litigância de má-fé.

Prova e dano
. Segue a mesma linha de raciocínio. Não fez prova numérica

dos prejuízos que obteve, eis que seu foco fora unicamente em demonstrar a inadimplência contratual, seguindo-se da retomada do bem à posse plena correspondente.

Logo, a fase

da liquidação de sentença será mantida para que
ANA LÚCIA GONÇALVES SENA
demonstre e identifique as perdas e danos correspondentes.

Sentença mantida, como anteriormente explanado, a não impor maiores digressões.

Por todo o exposto, quanto ao Recurso de Apelação Cível interposto

por
JUANÍSIO MENESES NASCIMENTO,
conheço e nego provimento

para manter a sentença irretocável

conforme fundamentos acima esposados.

No que tange ao Recurso Adesivo interposto por
ANA LÚCIA GONÇALVES SENA ,
conheço e nego provimento para manter a sentença irretocável conforme

motivação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 02/06/2026